Tribunal: CARF
Processo: 18050.008468/2008-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.008468/2008-88
ACÓRDÃO
2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PSH - PRODUTOS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2004

MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SUMULA CARF N. 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, é
mero instrumento interno de planejamento e controle das atividades e
procedimentos fiscais, sem força para afastar as competências legais
atribuídas às autoridades fiscais, não implicando nulidade do procedimento
fiscal mesmo que haja eventuais falhas na emissão e trâmite desse
instrumento.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP AUSENTE DE DADOS
RELACIONADOS
AOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei
8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais sobre os mesmos fatos geradores.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) rejeitar a
preliminar suscitada; (2) no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para o fim de
expurgar da multa prevista no artigo 32, inciso IV, §5°, da Lei 8.212/91: (i) a integralidade dos
valores objeto do DEBCAD no 37.169.618-6 (Processo no 18050.008470/2008-57), (ii) a parcela
relativa à suposta contribuição social previdenciária sobre o pagamento in natura de auxílio-
alimentação, objeto do DEBCAD no 37.169.620-8 (Processo no 18050.008472/2008-46), e, em
complementação ao que já havia determinado a DRJ, (iii) a parcela relativa ao remanescente da
rubrica CCI, vinculadas às notas fiscais 941, 916, 963, 949, 1004, 1046 e 1059, do escritório de
advocacia Pedrira Franco, e nota fiscal 252, da empresa Performance Consultoria Tributária,
objeto do DEBCAD no 37.169.619-4 (Processo no 18050.008474/2008-35).

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ricardo Chiavegatto de Lima
(Substituto Integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus de Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de autuação fiscal (DEBCAD no 37.169.624-0) por meio do qual foi
constituída a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, em razão de a
Recorrente, no período de janeiro a dezembro de 2004, ter deixado de apresentar a GFIP
referente (i) à folha de pagamento da filial 002; (ii) aos pagamentos de lanches e refeições sem
adesão ao PAT; (iii) aos valores pagos a cooperativa de trabalho e (iv) aos valores contratados de
terceiros.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
3
Respeitando os limites previstos no art. 284, inciso I, do Regulamento de
Previdência Social então vigente, a d. Fiscalização procedeu ao lançamento de 100% das
contribuições não declaradas, excluídas as destinadas a terceiros, resultando no valor final de R$
29.525,80.
Paralelamente à aplicação da multa pelo descumprimento da obrigação acessória,
foram lavrados os lançamentos relativos às obrigações principais (DEBCAD no 37.169.618-6,
37.169.619-4, 37.169.620-8, 37.169.621-6, 37.169.622-4 e 37.169.623-2), o que ensejou,
inicialmente, o apensamento dos correspondentes processos administrativos correspondentes.
Intimada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação suscitando, em
preliminar, a nulidade do auto de infração, sob o argumento de inexistência de mandado de
procedimento fiscal. Subsidiariamente, requereu o sobrestamento do processo até decisão
definitiva dos autos relativos às obrigações principais.
Posteriormente, protocolou petição pleiteando a aplicação da multa mais benéfica
introduzida pela MP 449, sustentando que, conforme a nova legislação, a penalidade aplicável or
informações incompletas corresponderia a R$ 20,00.
Antes da remessa dos autos à DRJ, houve o desapensamento deste processo em
relação aos demais referentes às obrigações principais.
Em seguida, a 7a Turma da DRJ/SDR proferiu o Acórdão no 15-28.059, que, embora
tenha afastado a preliminar de nulidade, no mérito deu parcial provimento à Impugnação, para
excluir da multa as parcelas relativas às obrigações principais julgadas improcedentes, constantes
dos DEBCAD no 37.169.6180-6 (Processo no 18050.008470/2008-57) e no 37.169.619-4 (Processo
no 18050.008474/2008-35).
O cancelamento parcial das obrigações principais repercutiu na multa apenas
quanto à competência de 2004 – objeto do DEBCAD no 37.169.619-4 (Processo no
18050.008474/2008-35) – única cujo valor era inferior ao limite mensal previsto no art. 284, inciso
I, do Regulamento de Previdência Social.
Quanto à aplicação da legislação mais benéfica, entendeu a DRJ não ser o caso de
sua incidência, afastando o pleito da Recorrente.
Após intimação, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
fundamentos de sua Impugnação.
Os autos foram então remetidos a este Conselho, tendo sido proferida a Resolução
no 2402-000.336, que converteu o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade de origem
informasse a situação, objeto e a localização dos processos administrativos das obrigações
principais.
Em atendimento, foram juntados aos autos os Acórdãos proferidos nos processos
no 18050.008472/2008-46 (DEBCAD no 37.169.620-8) e processo no 18050.008470/2008-57
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
4
(DEBCAD no 37.169.618-6), ensejando despacho de encaminhamento a este Colegiado, para novo
sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme relatado, é objeto do presente processo a multa prevista no art. 32,
inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, lançada em razão da ausência de declaração, em GFIP, dos
seguintes itens: (i) folha de pagamento da filial 002; (ii) valores pagos a título de alimentação
(lanches e refeições); (iii) valores pagos a cooperativas de trabalho e (iv) valores pagos a serviços
de terceiros, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2004.
A aplicação da multa decorre, portanto, do suposto descumprimento de obrigação
acessória, havendo evidente relação de prejudicialidade entre os presentes autos e aqueles em
que se discute as obrigações principais – notadamente porque a multa aplicada à época
correspondia a 100% da contribuição devida e não declarada.
Em razão dessa prejudicialidade, parte da multa foi cancelada pela DRJ, em
decorrência do cancelamento parcial do crédito tributário discutido em um dos processos de
obrigação principal, a saber, o Processo no 18050.008474/2008-35.
Ademais, quando da remessa dos autos a este Conselho, foi proferida Resolução
determinando a juntada de informações relativas aos Processos no 18050.008472/2008-46
(DEBCAD no 37.169.619-4) e no 18050.008470/2008-57 (DEBCAD no 37.169.618-6), cujas verbas ali
discutidas – e não declaradas em GFIP pela Recorrente – foram igualmente consideradas na base
de cálculo da multa ora exigida.
Dessa forma, é evidente que o desfecho do presente processo está diretamente
condicionado ao resultado dos julgamentos dos processos das obrigações principais, as quais
deixaram de ser declaradas e, por consequência, compuseram o montante da multa ora exigida.
Antes, porém, de analisar o decidido nos processos relativos às obrigações
principais vinculadas à presente multa, passo ao exame da preliminar suscitada.
I – PRELIMINAR: AUSÊNCIA OU VÍCIO DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
(MPF)
A questão relativa à nulidade do presente lançamento, sob a alegação de
inexistência ou vício do Mandado de Procedimento Fiscal, já foi apreciada nos autos dos Processos
no 18050.008473/2008-91 e no 18050.008474/2008-35, cujos respectivos DEBCAD decorrem do
mesmo Mandado de Procedimento Fiscal que deu origem ao presente lançamento de multa.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
5
Naquela oportunidade, este Conselho afastou a alegação de nulidade do Mandado
de Procedimento Fiscal, nos termos do voto que ora adoto como razões e decidir, transcrito a
seguir:
“A recorrente sustenta a nulidade do lançamento tendo em vista a inexistência de
prévio Mandado de Procedimento Fiscal a justificá-lo, pois ao fazer tal consulta na
internet, de acordo com os dados constantes no Termo de Início de Fiscalização,
conta a informação de que (fls. 126):
“Não há ação fiscal em andamento ou não há MPF emitido disponível para o No
CNPJ 03.008.929/0001-55.
Tente Novamente Referido documento, todavia, fora juntado, ainda, quando da
apresentação da impugnação.
Ao analisar o Auto de Infração e seus anexos, de fato não ali não consta o MPF,
somente tendo sido juntado aos autos, quando da realização de diligência
posterior à impugnação ofertada, realizada com o intuito de apor autenticidade às
notas fiscais de reembolso juntadas, conforme informação fiscal de fls. 180.
O documento de fls. 180 possui como data de emissão 13 de junho de 2008, data
anterior à emissão do TIAF, de modo que não se sustenta a nulidade apontada
pelo recorrente, no que se refere a inexistência do MPF.
Desta feita, não vislumbro no caso a inexistência do referido documento, de
modo que, mesmo em não existindo, este Eg. Conselho já se posicionou com
entendimento que tal situação também não configura vício suficiente a invalidar o
lançamento. Confira-se:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2002
a 31/12/2002, 01/01/2003 a 31/03/2003, 01/04/2003 a 30/06/2003, 01/07/2003
a 30/09/2003, 01/10/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004
a 30/06/2004, 01/07/2004 a 30/09/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004 NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1966) e
no Processo Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235, de 1972) sobrepõem-se às
recomendações insertas na Portaria que criou o Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), que se consubstancia mero instrumento de controle administrativo, de
sorte que eventuais alterações nele inseridas, ou até mesmo a inexistência deste
instrumento, não caracterizam vícios insanáveis.
[...] (Processo 13227.720066/200791, Rel. Cons. José Sérgio Gomes, Sessão de
23/11/2011, acórdão 1103.00.578).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
6
Assim, rejeito a preliminar de nulidade aventada.”
De fato, tal entendimento encontra-se pacificado no âmbito deste Conselho, tendo
sido inclusive objeto de consolidação por meio da Súmula CARF no 171, de efeito vinculante, cujo
teor dispõe que:
“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento”
Assim, rejeito a preliminar suscitada, por inexistirem vícios no Mandado de
Procedimento Fiscal que ensejem a nulidade do lançamento, passando à análise do mérito do
Recurso Voluntário.
II - MÉRITO
Conforme exposto nos tópicos anteriores, trata-se de lançamento de multa
decorrente do não cumprimento de obrigações acessórias previstas no art. 32, inciso II, da Lei no
8.212/91, havendo clara relação de prejudicialidade entre o presente processo e aqueles em que
se discutem as obrigações principais, cujas verbas – não declaradas em GFIP pela Recorrente –
foram incorporadas à base de cálculo da multa ora exigida.

Embora, em matéria, tributária o princípio segundo o qual o Acessório Segue o
Principal nem sempre se aplique de forma indistinta – diante da existência de obrigações
acessórias autônomas – conforme já reconhecido pelo C. Supremo Tribunal Federal, a exemplo do
RE no 250.844 – no caso em exame é indiscutível a natureza acessória da multa então prevista no
art. 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.

Isso porque a penalidade em questão decorre diretamente da ausência de
declaração de fatos geradores que também foram objeto de autuação pela falta de recolhimento
das contribuições correspondentes. Assim, uma vez afastada a obrigação principal, impõe-se
igualmente o afastamento da multa aplicada pela falta de declaração dos mesmos fatos
geradores.
Inclusive, quanto a essa espécie de multa — ressalvadas as hipóteses em que o
lançamento principal é cancelado por decadência, com fundamento no art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional, caso em que se aplica a Súmula CARF no 148 —, o entendimento consolidado
deste Conselho firmou-se no sentido de que a multa segue a sorte do crédito principal. Vejamos:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 27/07/2009
AUTOS DE INFRAÇÕES – OMISSÃO DE DADOS EM GFIP – MULTA AIOP CORRELATO
– JULGADOS EM CONJUNTO – SUSPENSÃO – DESNECESSIDADE.
A sorte de auto de infração relacionado à omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigação principal lavrado
sobre os mesmos fatos geradores, sendo julgados em conjunto, este
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
7
anteriormente àquele, pelo princípio de economia processual, não há que se
suspender o seu andamento.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No
8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 449/2008, CONVERTIDA NA LEI No
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB No 14 DE 04
DE DEZEMBRO DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário, antes de tudo,
que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material, portanto que
sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria
PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito
passivo.
(Acórdão no 9202-006.486 – CSRF/2a Seção – Relator Luiz Eduardo de Oliveira
Santos – Sessão 31 jan 2018 – g.n.)

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
OBRIGAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP.
Uma vez que as questões relativas à incidência das contribuições previdenciárias
sobre bolsa de estudo a dependente foram decididas no processo relacionados ao
lançamento das obrigações principais, o Auto de Infração pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve seguir a mesma sorte.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória. Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e PARECER SEI No 11.315/2020/ME. Em vista do
entendimento jurisprudencial, dos atos editados pela Fazenda Nacional e da
revogação da Súmula CARF no 119, inviável a aplicação da multa mediante a
comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a
multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória
referida, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
8
(Acórdão no 9202-011.083 – CSRF/2a Seção – Relator Conselheiro Milton da Silva
Risso – Sessão de 18 dez 2023 – g.n.)

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2007
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
ADQUIRENTE DE ESTABELECIMENTO.
A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a
data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas
ou incorporadas.
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES. CFL
68. Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA
PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. A fim de aplicar a
retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa por
descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°, inciso IV, do
art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art. art. 32-A da
mesma Lei 8.212, de 1991.
(Acórdão 2401-010.251 - 1a Turma Ordinária – 4a Câmara, 2a Seção de
Julgamento – Relator Rayd Santana Ferreira – Sessão 15 set 2022)

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS
NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA
DESTINAÇÃO DO AIOP.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
9
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP
lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
(Acórdão no 2301-009.258 – 1a Turma Ordinária – 3a Câmara – 2a Seção de
Julgamento – Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes – Sessão 15 jul 2021)

Verifica-se da decisão da DRJ e das demais informações constantes dos autos, que a
multa ora exigida decorre da não declaração, em GFIP, das contribuições previdenciárias
constituídas por meio dos seguintes lançamentos: DEBCAD no 37.169.618-6 (objeto do Processo no
18050.008470/2008-57), DEBCAD no 37.169.620-8 (objeto do Processo no 18050.008472/2008-46)
e DEBCAD no 37.169.619-4 (objeto do Processo no 18050.008474/2008-35).

Os três processos relativos às obrigações principais já foram definitivamente
apreciados por este Conselho. Passo, portanto, à sua análise individualizada:
Processo no 18050.008470/2008-57:
“COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal que exige
contribuição social previdenciária a cargo da empresa, calculada à alíquota de
15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio da cooperativa de trabalho.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário”

Verifica-se da ementa e do resultado de julgamento mencionados, que este
Conselho encolheu as razões recursais apresentadas nos autos do Processo no
18050.008470/2008-57 (DEBCAD no 37.169.618-6).
Posteriormente, constatou-se a adesão a parcelamento especial, o que resultou na
perda de objeto do mérito do Recurso Voluntário, conforme decisão proferida nos Embargos de
Declaração, fls. 193.

Não obstante, a prejudicialidade decorrente do parcelamento não altera o
entendimento já firmado quanto à ilegitimidade da obrigação principal, uma vez que a
inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/1991 – que instituiu contribuição a cargo da
empresa, destinadas à Seguridade Social, correspondente a 15% sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura da prestação de serviços prestados por intermédio da cooperativa de trabalho – foi
declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se infere do
Tema 166:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
10
“É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.”
Assim, dada a inconstitucionalidade da obrigação principal, reconhecida pelo
Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, aplico o referido entendimento, nos
termos do art. 98, do RICARF, para reconhecer a ilegitimidade da obrigação principal e, por
consequência, da multa constituída em razão da ausência de declaração da suposta contribuição
em GFIP.
Processo no 18050.0008472/2008-46:
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA SEM ADESÃO AO PAT NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO O valor referente ao fornecimento de alimentação
in natura aos empregados, sem a adesão ao programa de alimentação aprovado
pelo Ministério do Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição por possuir
natureza indenizatória, conforme parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011 aprovado pelo
Exmo Sr Ministro da Fazenda.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, ressalvando que,
referente aos levantamentos CCI e FPN, deve ser dado o regular prosseguimento
administrativo.”

Verifica-se, da ementa e do resultado de julgamento, que este Conselho acolheu as
razões recursais apresentadas nos autos do Processo no 18050.0008472/2008-46 (DEBCAD no
37.169.620-8).
Com efeito, aplicando o entendimento firmado no Ato Declaratório no 03/2011,
este Conselho reconheceu a indevida exigência da contribuição previdenciária incidente sobre o
pagamento in natura de auxílio-alimentação.

Apenas quanto aos créditos identificados como CCI (pagamentos a serviços de
terceiros – pessoa física – contabilizados indevidamente na conta 42104007 – Serviços de
Terceiros Cooperativa) e FPN (Folha de Pagamento da filial 002), em relação aos quais houve
adesão ao parcelamento especial, não tendo apreciado o mérito, entendo que deve ser mantida a
multa pela ausência de declaração na respectivas GFIPs.
Dessa forma, a parcela da obrigação principal afastada por este Conselho deve,
igualmente, ser expurgada da base de cálculo da multa ora em debate.
Processo no 18050.008474/2008-35:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MPF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE NO LANÇAMENTO.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
11
Conforme entendimento jurisprudencial já fixado neste Eg. Conselho, a presença
de vícios no Mandado de Procedimento Fiscal, ou mesmo a sua inexistência, não
possuem o condão de ensejar o reconhecimento da nulidade do lançamento, por
se tratar de mero instrumento de controle administrativo.
ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODA A MATÉRIA
DE DEFESA. AUSÊNCIA.
O mero inconformismo com os fundamentos de decidir adotados pelo acórdão de
primeira instância, não ensejam o reconhecimento de sua nulidade.
PAGAMENTOS EFETUADOS A PESSOAS JURÍDICAS CONSTANTES EM LANÇAMENTO
RELATIVO A PAGAMENTOS EFETUADOS PARA PESSOAS FÍSICAS. EXCLUSÃO.
NECESSIDADE.
Tendo em vista que a fiscalização equivocadamente considerou pagamentos
efetuados para pessoas jurídicas como base de cálculo das contribuições lançadas
relativamente a pagamentos efetuados por pessoas físicas, tais valores devem ser
excluídos do lançamento.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA SEM INSCRIÇÃO NO PAT. VERBA
HABITUAL.
ALEGAÇÃO
DE
REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO CABAL.
Quando o auxílio alimentação é pago em pecúnia, caracterizase a utilidade como
verba sobre a qual incidirão as contribuições previdenciárias, ainda mais quando
tal benefício é pago aos segurados com habitualidade. A alegação de que os
pagamentos efetuados caracterizam-se como reembolso de despesas, devem vir
acompanhadas de provas cabais e que não deixem dúvidas sobre a correlação dos
pagamentos com as notas fiscais de reembolso.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para exclusão do lançamento de parte dos valores
correspondentes aos serviços prestados.”
Nos autos do processo no 18050.008474/2008-35 (DEBCAD no 37.169.619-4),
verifica-se que, não obstante o cancelamento parcial do crédito tributário já efetuado pela DRJ – o
que, inclusive, repercutiu na presente multa, conforme consignado no V. Acórdão 15-28.059 –
este Conselho determinou o cancelamento de parcela adicional, correspondente ao remanescente
da rubrica CCI, vinculadas às notas fiscais 941, 916, 963, 949, 1004, 1046 e 1059, emitidas pelo
escritório de advocacia Pedrira Franco, e à nota fiscal 252, da empresa Performance Consultoria
Tributária.
Consequentemente, tal parcela também deve ser excluída da base de cálculo da
multa em debate.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.240 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.008468/2008-88
12

Diante desse cenário, e quanto ao mérito ora examinado, dou parcial provimento
ao Recurso Voluntário da Recorrente, para o fim de expurgar da multa prevista no artigo 32, inciso
IV, §5°, da Lei 8.212/91:
(i)
a integralidade dos valores objeto do DEBCAD no 37.169.618-6 (Processo
no 18050.008470/2008-57),
(ii)
a parcela relativa à suposta contribuição previdenciária incidente sobre o
pagamento in natura de auxílio-alimentação, objeto do DEBCAD no
37.169.620-8 (Processo no 18050.008472/2008-46), e,
(iii)
em complementação ao que já havia determinado a DRJ, a parcela
referente ao remanescente da rubrica CCI, vinculadas às notas fiscais 941,
916, 963, 949, 1004, 1046 e 1059, do escritório de advocacia Pedrira
Franco, e à nota fiscal 252, da empresa Performance Consultoria
Tributária, objeto do DEBCAD no 37.169.619-4 (objeto do Processo no
18050.008474/2008-35).

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 217
DF CARF MF
Original